Tribunal: STF
Processo: Rcl 48333
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão do Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP, nos Autos nº 0010659-98.2021.5.15.0128, e decisão do Ministro Relator da 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos Autos nº 0011064-98.2015.5.15.0014, processos movidos pelo Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Santa Gertrudes - SINTRAMESTAGE, ora reclamante, em face da empresa Nestlé Brasil Ltda.



    2. Narra o reclamante que, nos Autos nº 0011064-98.2015.5.15.0014, foi reconhecida a representatividade sindical do SINTRAMESTAGE no tocante aos empregados da Nestlé, nos municípios de Santa Gertrudes, Corumbataí e Cordeirópolis, que atuam nas atividades de cargas e descargas de mercadorias a granel e ensacados, por constituírem categoria diferenciada de movimentadores de mercadoria em geral. Na sentença, os ora beneficiários foram condenados ao pagamento, ao reclamante, das contribuições sindicais pleiteadas vencidas a partir de 02.03.2015 e as vincendas até o encerramento do processo; e a se “absterem de cobrar e receber contribuições sindical, confederativa, assistenciais e negociais, relativas a empregados da categoria dos movimentadores de carga em geral, representados pelo reclamante, assim como de firmarem norma coletiva ou qualquer outro ato privativo de sindicato que envolva os trabalhadores da categoria dos movimentadores de mercadoria em geral com outra entidade sindical que não seja o reclamante”. Na ocasião, foi deferida, ainda, a antecipação de tutela, para que a sentença produzisse “efeitos a partir da data de sua publicação, independente de trânsito em julgado” (doc. 10). 



    3. Sob a alegação de descumprimento da sentença pelos beneficiários, o sindicato ajuizou ação de reparação de danos, com pedido liminar (Autos nº 0010659-98.2021.5.15.0128), buscando a devolução das contribuições descontadas dos trabalhadores. O Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP indeferiu a medida cautelar requerida, sob o fundamento de que o fato deve ser levado ao conhecimento do juízo prolator da medida antecipatória nos autos nº 0011064-98.2015.5.15.001, não cabendo qualquer providência por parte daquele juízo. Na sequência, o reclamante formulou tutela antecipada incidental nos autos nº 0011064-98.2015.5.15.001, em trâmite no TST, mas o pedido foi indeferido, ao fundamento de ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.



    4. Na presente reclamação, alega o sindicato reclamante que o “desconto de contribuições, assistenciais, sindicais, federativa e negociais, com aprovação em Assembleia Geral, independentemente de filiação, sem a anuência prévia e expressa dos trabalhadores e voltada a beneficiar sindicato que não representa a categoria é ilegal”, afronta a autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.794 (red. p/ acórdão Min. Luiz Fux) e da Rcl 35.501 (de minha relatoria), e ofende o teor da Súmula Vinculante 40. 



     



    5.  Nesse contexto, requer a procedência da reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, as quais indeferiram as medidas cautelares formuladas nos Autos nº 0010659-98.2021.5.15.0128 (da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP) e nos Autos nº 0011064-98.2015.5.15.0014 (TST).



    6.  Em atendimento a despacho, as autoridades reclamadas prestaram informações (docs. 31 e 38). A empresa Nestlé Brasil Ltda. apresentou contestação (doc. 32). 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (doc. 40).



    8. É o relatório. Decido.



    9. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). 



    10. No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Assim, quanto à Rcl 35.501, inexiste situação que configure hipótese de cabimento da reclamação constitucional, já que o sindicato reclamante não figurou como parte na mencionada reclamação. Nesse sentido, confiram-se a Rcl 25.015 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; a Rcl 27.449, Rel. Min. Alexandre de Moraes; a Rcl 27.481, Rel. Min. Edson Fachin, entre outras.



    11. Os sindicatos e o sistema confederativo sindical possuem as seguintes fontes de custeio mantidas pelos trabalhadores: (i) a contribuição confederativa (art. 8º, IV, da CF); (ii) a contribuição assistencial (art. 513, e, da CLT); (iii) a contribuição sindical (art. 579 da CLT e art. 149 da CF/88); e (iv) a mensalidade sindical (art. 5º, XX, da CF). Todas essas espécies demandam, em razão de previsões legais e construções jurisprudenciais, a autorização do trabalhador, salvo, exclusivamente no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical. 



    12. No que tange à contribuição confederativa, em 11.03.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal converteu a Súmula nº 666 da sua jurisprudência dominante na Súmula Vinculante nº 40, com a seguinte redação “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”. 



    13. Sobre as contribuições sindicais, em 29.06.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI nº 5.794, red. p./ acórdão Min. Luiz Fux, ajuizada por entidades sindicais, em que se alegou a inconstitucionalidade da redação dada pela Lei federal nº 13.467/2017 aos arts. 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis Trabalhistas. Afirmou-se, assim, a validade do novo regime voluntário de cobrança de contribuição sindical. Confiram-se o teor dos dispositivos impugnados, na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, anterior à MP nº 873/2019:



    “Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.



    […]



    Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.



    […]



    Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.



    […]



    Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.



    Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.



    […]



    Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.



    […]



    Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho.” (Destaques acrescentados)



    14. A leitura dos dispositivos declarados constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal apontam ser inerente ao novo regime das contribuições sindicais a autorização prévia e expressa do sujeito passivo da cobrança. Tal ponto foi analisado na ADI 5.794, tendo a maioria do Plenário concluído pela extinção da compulsoriedade da contribuição:



    “ […]



    4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.



    5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.



    6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.”



    15. No caso em exame, as decisões reclamadas nada disseram sobre a exigência de autorização prévia e expressa para desconto da contribuição sindical, nem sobre desconto de contribuição federativa de trabalhadores não filiados ao sindicato. A primeira decisão reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado nos autos nº 0010659-98.2021.5.15.0128, restringiu-se a afirmar questão meramente processual, no sentido que deve o alegado descumprimento de decisão deve ser levado ao conhecimento do juízo que a prolatou. Já a segunda decisão reclamada, proferida nos autos nº 0011064-98.2015.5.15.0014, teve por fundamento a ausência de demonstração de um dos requisitos art. 300, caput, do CPC, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo



    16. Nesse cenário, não há a necessária relação de aderência estrita entre as decisões reclamadas e os paradigmas invocados, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido: Rcl 49.964, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 47.784 e 49.715, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.064, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 49.987 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. Tal conclusão não significa o acerto ou desacerto do ato reclamado, mas apenas que este não pode ser discutido na via eleita.



    17.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    18. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) — a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. 



    19. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, fazendo constar como reclamado o Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP (e não da 1ª Vara). Após, publique-se.



          Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator